Tribunal: TJES
Processo: 0017136-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017136-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BRAZ FLORIANO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DOS VETORES AFETOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO AFETA AOS MOTIVOS. AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES. ENTENDIMENTO DO STJ. PENAS READEQUADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A “e
xasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
”(AgRg no HC n. 811.085/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.).

2. A valoração negativa dos vetores afetos à culpabilidade, circunstâncias e consequências se mostram devidamente fundamentadas com base em elementos do caso concreto.

3. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
.” (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

4. Penas dos acusados readequadas.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCIS CARDOSO MACHADO
e
JOSÉ BRAZ FLORIANO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes previstos no arts. 157, § 2º, II e VII, e art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 15 (quinze) dias-multa e a sanção de 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade (acusado Francis) e 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 15 (quinze) dias-multa e a sanção de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade (acusado José Braz).

A Defesa, em suas razões recursais, aduz que a exasperação da pena-base do crime de roubo consumado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas fora feita de modo desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena dos acusados.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls. 5596481), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCIS CARDOSO MACHADO
e
JOSÉ BRAZ FLORIANO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática dos crimes previstos no arts. 157, § 2º, II e VII, e art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 15 (quinze) dias-multa e a sanção de 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade (acusado Francis) e 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 15 (quinze) dias-multa e a sanção de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade (acusado José Braz).

A Defesa, em suas razões recursais, aduz que a exasperação da pena-base do crime de roubo consumado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas fora feita de modo desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena dos acusados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e com emprego de arma branca (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP) e porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), narrando que:

(...) no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 21 horas e 51 minutos, na rua Humberto Martins de Paula, bairro Enseada do Sua, Vitória/ES, os denunciados acima qualificados subtraíram mediante violência e grave ameaça, 01 (um) celular da marca XIAOMI, da vítima Pedro Monteiro Coelho Rocha.

Consta nos autos que no dia 03 de dezembro, por volta das 09 horas e 40 minutos as vítimas Pedro Monteiro Coelho Rocha e Lucas Borges Lobo Azevedo estavam sentadas no interior do coletivo, linha 514, nas cadeiras altas, quando perceberam a entrada de 02 (dois) indivíduos estraram (sic) no coletivo pulando a roleta. Poucos minutos após a entrada dos denunciados, ambos os indivíduos se aproximaram de PEDRO e LUCAS, cada um com uma faca nas mãos, anunciando o assalto.

Aflora o caderno investigativo que um dos denunciados pegou o celular de Pedro e logo após desferiu a faca na coxa esquerda da vítima, já com a posse do celular, enquanto o outro lesionava o braço da outra vítima Lucas Borges Lobo Azevedo. Os denunciados entraram em luta corporal com as vítimas.

Registram os autos que Lucas e Pedro caíram com os denunciados do coletivo e continuaram brigando com os denunciados. Os denunciados ao perceberem a aproximação da guarnição evadiram do local. Os policias ao chegarem no local, foi verificado que um dos indivíduos havia conseguido evadir, mas o mesmo foi alcançado pela guarnição.

Extrai-se do caderno inquisitivo que os policiais realizaram busca nos denunciados depois identificados como Francis Cardoso Machado e José Floriano da Silva, sendo posteriormente encontrado, 01 (uma) faca de cabo branco, 01 (uma) faca de cabo azul, 01 (uma) pedra da sustância conhecida como "crack', 01 (uma) bucha da substância conhecida como "maconha" e 01 (um) celular da marca XIAUMI, da vítima Pedro Monteiro Coelho Rocha.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos acusados foram sobejamente comprovadas nos autos, com destaque para o auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo químico, e para os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, das vítimas, além da confissão judicial dos acusados.

Em relação à dosimetria da pena do crime de roubo consumado do acusado
Francis Cardoso
, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente os vetores afetos à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências.

Como se sabe, a “e
xasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
”(AgRg no HC n. 811.085/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.).

Quanto à
culpabilidade
, aqui entendida como juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta, observo que a fundamentação utilizada pelo Sentenciante se mostra escorreita, eis que, mesmo após a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do aparelho celular, os denunciados atingiram a vítima Pedro com uma facada.

No tocante aos
motivos
, o Juízo
a quo
se limitou a consignar que “
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório”
, sendo que, no referido ato, o acusado afirmou que cometeu o crime “
para poder usar mais drogas”.

Entrementes, saliento que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
.” (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

No que se refere às
circunstâncias
, acertada a sua valoração negativa, eis que o crime fora cometido em concurso de agentes e tal fato não fora utilizado na terceira fase como causa de aumento de pena.

Por fim, concernentemente às
consequências
, como bem pontuado na sentença, a vítima Pedro recebeu uma facada de cerca de 3 cm (três centímetros) em sua perna, o que dificultou a sua locomoção por um período aproximado de 20 (vinte) dias, o que, decerto, ultrapassa e muito às consequências do crime de roubo.

Feitas tais considerações e, considerando o decote dos motivos do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, obtendo-se a pena intermediária de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante de emprego de arma branca, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Aplicando-se a regra do concurso formal prevista no art. 70 do Código Penal, obtém-se a pena final de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Já em relação ao acusado
José Braz
, na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
se valeu de fundamentação idêntica à empregada na fixação da pena-base do acusado Francis, razão pela qual me reporto aos fundamentos externados acima para decotar a valoração negativa dos motivos do crime.

Dessa forma, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Na segunda fase, acertada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na esteira do precedente vinculante do STJ (Tema nº 585).

Na terceira fase, presente a majorante de emprego de arma branca, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Aplicando-se a regra do concurso formal prevista no art. 70 do Código Penal, obtém-se a pena final de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho os regimes iniciais tais como fixados na sentença recorrida.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a pena dos acusados para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa (acusado Francis) e para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa (acusado José Braz).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)